Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDE PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA O ADITAMENTO DA INICIAL E DEIXA DE EXTINGUIR O PROCESSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, por meio do qual a parte agravante pretendia a reforma da decisão que concedeu o prazo de 30 (trinta) dias ao autor para realizar o aditamento da inicial, deixando de extinguir o feito prematuramente. No agravo interno alega, em síntese, ser cabível o agravo de instrumento, por entender que a hipótese se encontra prevista no art. 1.015 do CPC, já que, por via indireta, a extinção da ação ocasionaria a extinção da medida liminar deferida nos autos.

2. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade.

3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de julgar o feito extinto por não observância do prazo de aditamento da inicial, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do aditamento, ato judicial não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

4. Portanto, considerando não ter sido demonstrado que o aditamento da inicial poderá ensejar perigo de dano iminente à agravante, tendo em vista que a ampliação da causa de pedir e do pedido em contraponto ao pedido de tutela cautelar é matéria de mérito, quando do julgamento da ação, a decisão originária relativa ao recebimento do mencionado aditamento não é recorrível, por meio de agravo de instrumento.

5. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988).

6. Recurso conhecido e desprovido.